Tribunal: TJMT
Processo: 1047079-80.2022.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047079-80.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[APARECIDA MARQUES DE OLIVEIRA PALMEIRA - CPF: 314.511.101-97 (APELADO), LIVIA GUIMARAES ALVES - CPF: 038.539.061-09 (ADVOGADO), KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS - CPF: 593.571.691-72 (ADVOGADO), JULIA FRANCIELLY MARQUES PALMEIRA ROCHA - CPF: 025.414.311-39 (APELADO), DANIELLA MARQUES PALMEIRA - CPF: 038.202.041-30 (APELADO), ALINE MARQUES PALMEIRA - CPF: 038.202.081-27 (APELADO), ANTONINHO PALMEIRA DOS SANTOS - CPF: 079.624.441-34 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), APARECIDA MARQUES DE OLIVEIRA PALMEIRA - CPF: 314.511.101-97 (APELANTE), KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS - CPF: 593.571.691-72 (ADVOGADO), LIVIA GUIMARAES ALVES - CPF: 038.539.061-09 (ADVOGADO), JULIA FRANCIELLY MARQUES PALMEIRA ROCHA - CPF: 025.414.311-39 (APELANTE), KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS - CPF: 593.571.691-72 (ADVOGADO), LIVIA GUIMARAES ALVES - CPF: 038.539.061-09 (ADVOGADO), DANIELLA MARQUES PALMEIRA - CPF: 038.202.041-30 (APELANTE), KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS - CPF: 593.571.691-72 (ADVOGADO), LIVIA GUIMARAES ALVES - CPF: 038.539.061-09 (ADVOGADO), ALINE MARQUES PALMEIRA - CPF: 038.202.081-27 (APELANTE), KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS - CPF: 593.571.691-72 (ADVOGADO), LIVIA GUIMARAES ALVES - CPF: 038.539.061-09 (ADVOGADO), ANTONINHO PALMEIRA DOS SANTOS - CPF: 079.624.441-34 (APELANTE), KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS - CPF: 593.571.691-72 (ADVOGADO), LIVIA GUIMARAES ALVES - CPF: 038.539.061-09 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA CONCEDIDA. AUTORES PROVIDO. BANCO PREJUDICADO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS OPOSTOS POR HERDEIROS DO DEVEDOR FALECIDO. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE SEGURO PRESTAMISTA E LIMITAÇÃO DA EXECUÇÃO AO VALOR DA HERANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECONHECIMENTO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO COMPLEMENTAR. RECURSO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso
s
de apelação interposto
s pelas partes,
contra sentença proferida pela 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os embargos monitórios opostos pelas herdeiras do de cujus, mantendo a exigibilidade de dívida de R$ 172.266,66 decorrente de contrato de crédito consignado firmado com o banco. As apelantes sustentam a existência de seguro prestamista que cobriria integralmente o débito e a necessidade de limitação da execução ao valor da herança. Pleiteiam, ainda, a concessão da justiça gratuita a duas das apelantes. O banco, por sua vez, pretende a fixação expressa dos encargos contratuais e dos critérios de juros e correção
monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões centrais em discussão:

(i) verificar se houve cerceamento de defesa e negativa de prestação jurisdicional em razão do indeferimento de prova testemunhal e da ausência de análise das provas relativas à existência de seguro prestamista;

(
ii
) determinar se a sentença deve ser anulada para que o juízo de origem examine de forma adequada as questões referentes ao seguro e à limitação da responsabilidade das herdeiras ao valor da
herança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cerceamento de defesa se caracteriza quando a negativa de produção de prova essencial impede a parte de demonstrar fatos relevantes para o deslinde da causa.

Compete ao magistrado indeferir provas inúteis ou protelatórias, mas tal poder não é absoluto quando o indeferimento causa prejuízo à parte, especialmente se o julgamento se baseia em lacunas probatórias sobre fatos controversos.

No caso, as apelantes demonstraram a existência de tratativas com o banco para acionamento do seguro prestamista e alegaram que funcionária da instituição confirmou a cobertura, de modo que a prova testemunhal seria pertinente para elucidar tais circunstâncias.

A sentença, ao desconsiderar essa prova e não analisar detidamente os documentos relativos ao sinistro e à partilha de bens, incorreu em negativa de prestação jurisdicional, por omitir-se quanto a pontos essenciais à solução da lide.

Diante da deficiência de fundamentação e da ausência de adequada instrução probatória, impõe-se a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem, para nova análise das provas relativas ao seguro prestamista e à limitação da execução ao valor da herança.

Quanto ao pedido de gratuidade da justiça, restou demonstrada a hipossuficiência financeira das apelantes Júlia e Daniela, devendo o benefício ser
deferido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido
.
Sentença anulada. Autos retornam ao juízo de origem para reabertura da instrução e novo julgamento.
Prejudicada a análise do recurso do Banco.

Tese de julgamento
:

Configura-se cerceamento de defesa quando o indeferimento de prova testemunhal impede a demonstração de fato essencial ao deslinde da causa.

Verifica-se negativa de prestação jurisdicional quando a sentença deixa de analisar provas e argumentos relevantes apresentados pelas partes.

A existência e a abrangência de seguro prestamista podem ser objeto de instrução probatória, inclusive testemunhal, quando há controvérsia sobre a comunicação do sinistro e o direito à cobertura.

As herdeiras respondem pelas dívidas do falecido apenas dentro dos limites da herança recebida.

O benefício da gratuidade da justiça deve ser concedido quando comprovada a hipossuficiência econômica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC,
arts
. 99, 370, 489, §1º, e 701.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível n. 1032136-24.2023.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 09/04/2025, DJE 09/04/2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1047079
-
80
.
2022
.
8
.
11
.
0041

APELANTE
S
: BANCO DO BRASIL S
/
A, APARECIDA MARQUES DE OLIVEIRA PALMEIRA, JULIA FRANCIELLY MARQUES PALMEIRA ROCHA, DANIELLA MARQUES PALMEIRA, ALINE MARQUES PALMEIRA, ANTONINHO PALMEIRA DOS SANTOS

APELADO
S
: APARECIDA MARQUES DE OLIVEIRA PALMEIRA, JULIA FRANCIELLY MARQUES PALMEIRA ROCHA, DANIELLA MARQUES PALMEIRA, ALINE MARQUES PALMEIRA, ANTONINHO PALMEIRA DOS SANTOS, BANCO DO BRASIL S
/
A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de
dois
recurso
s
de apelação cível,
um interposto pelo
BANCO DO BRASIL S
/
A
, outro
interposto por APARECIDA MARQUES DE OLIVEIRA PALMEIRA
e outros
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os embargos monitórios apresentados pela apelante, mantendo a exigibilidade do crédito objeto da ação monitória ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S
/
A.

Inconformado, o banco apelante pretende a
reforma
d
a sentença proferida, mantendo-se o pedido autoral
totalmente procedente, ratificando-se
os termos iniciais de incidência de juros e correção monetária, bem como os encargos pactuados pelas partes, nos termos da cédula
firmada entre as partes (id
315220882
).

Irresignada, a apelante
(Aparecida)
pretende a reforma integral da sentença, com o consequente reconhecimento da inexigibilidade do débito em relação aos herdeiros.

S
ustenta, preliminarmente, que houve negativa de prestação jurisdicional,
sob argumento de que não houve análise quanto a
existência de seguro prestamista que supostamente cobriria a dívida em sua integralidade.

Alega que ocorreu cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova testemunhal, que seria essencial para comprovar que a própria servidora da instituição financeira confirmou a existência do seguro e sua aplicabilidade ao caso.

Argumenta que comprovou nos autos a abertura de sinistro do seguro prestamista atrelado ao débito, apresentando documentos que demonstrariam que a apólice contratada pelo falecido possuía como limite de capital segurado o mesmo valor da dívida cobrada.

Afirma que houve clara comprovação nos autos da existência de partilha dos bens deixados pelo falecido previamente à propositura da ação monitória, tendo o inventário se encerrado em 20/06/2022, deixando apenas o montante de R$ 10.000,00
.

Pugna pela limitação da execução em relação às herdeiras à quantia ativa deixada a título de espólio
.

Por fim, requer a concessão do benefício da justiça gratuita às apelantes Júlia e Daniela, alegando que não possuem condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento.

C
ontrarrazões
da apelada Aparecida, acerca do recurso do banco, id 315220891,

pelo desprovimento.

Não foram apresentadas contrarrazões por parte do banco apelado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (Justiça Gratuita)

Eminentes pares:

Inicialmente, analiso o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita formulado pelas apelantes Júlia e Daniela.

A questão da gratuidade judiciária deve ser examinada à luz dos princípios constitucionais de acesso à justiça e da capacidade contributiva. O ordenamento jurídico estabelece que a parte que não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família faz jus ao benefício.

No caso em apreço, merece deferimento o pleito das apelantes.

Com efeito, intimada
s
a trazer
em
documentos que pudessem comprovar o estado de hipossuficiência, comparece
ram
na manifestação de id
320136398
, acostando
extratos bancários e documentos capazes de confirmar o estado de necessidade
.

Portanto, da documentação, apura-se que se enquadra dentro dos requisitos autorizadores da benesse.

Segundo o inciso LXXIV, do art. 5º, da Constituição Federal:
"o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos".

O regramento da gratuidade de justiça restou sensivelmente modificado pelo Código de Processo Civil, destacando o art. 99 que a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais.

Este o entendimento desta Câmara:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA. CERCEAMENTO DE DEFESA E ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADOS. PRESCRIÇÃO AFASTADA. AGIOTAGEM NÃO CARACTERIZADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME. (...) 7. É devida a concessão da justiça gratuita, diante da inexistência de elementos que infirmem a alegada hipossuficiência financeira do apelante. IV. DISPOSITIVO E TESE. 8. Recurso parcialmente provido, apenas para conceder ao apelante o benefício da justiça gratuita. Tese de julgamento: O apelante, emitente do cheque, possui
legitimidade para figurar no polo passivo da Ação Monitória. A prescrição da dívida não se configura quando a Ação Monitória é proposta dentro do prazo legal de cinco anos. A não comprovação da suposta prática de agiotagem impede a exclusão da exigibilidade do título com base nessa arguição. O indeferimento de produção de provas não caracteriza cerceamento de defesa quando não há demonstração de prejuízo concreto e a lide pode ser resolvida com os elementos já constantes no processo. (N.U 1032136-24.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2025,
Publicado
no DJE 09/04/2025).

Assim,
CONCEDO

os benefícios da gratuidade da justiça
às

apelante
s
.

É como voto.

VOTO
(Preliminares)

Eminentes pares:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por APARECIDA MARQUES DE OLIVEIRA PALMEIRA, JULIA FRANCIELLY MARQUES PALMEIRA ROCHA, DANIELLA MARQUES PALMEIRA e ALINE MARQUES PALMEIRA, bem como pelo BANCO DO BRASIL S.A., contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da ação monitória ajuizada pelo banco em face das primeiras apelantes, na qualidade de herdeiras do de cujus ANTONINHO PALMEIRA DOS SANTOS.

Na origem, o BANCO DO BRASIL S.A. ajuizou ação monitória em face das herdeiras do falecido ANTONINHO PALMEIRA DOS SANTOS, objetivando o recebimento do valor de R$ 172.266,66 (cento e setenta e dois mil, duzentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos), decorrente de operação bancária contratada pelo de cujus, consubstanciada em contrato de crédito consignado.

Devidamente citadas, as requeridas apresentaram embargos monitórios, alegando, em síntese: (i) ilegitimidade passiva, por não terem assinado o contrato que originou a dívida; (
ii
) existência de seguro prestamista que cobriria integralmente o débito em caso de falecimento do contratante; (
iii
) abusividade dos encargos contratuais; e (
iv
) necessidade de limitação da execução ao valor da herança, que seria de apenas R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme escritura pública de inventário já concluída.

O banco embargado apresentou impugnação aos embargos, sustentando a legitimidade passiva das herdeiras, a legalidade dos encargos contratuais e a insuficiência das provas quanto à cobertura securitária alegada.

Sobreveio sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios, convertendo o mandado inicial em título executivo judicial, nos termos do artigo 701 do Código de Processo Civil, determinando o prosseguimento da execução pelo montante devido. Condenou as embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformadas, as embargantes interpuseram recurso de apelação, reiterando os argumentos expostos nos embargos monitórios, com ênfase na existência de seguro prestamista que cobriria integralmente o débito, bem como na limitação da execução ao valor da herança. Alegaram, ainda, cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova testemunhal e negativa de prestação jurisdicional pela ausência de
análise adequada das provas apresentadas. Requereram, por fim, a concessão de gratuidade da justiça para duas das apelantes (Júlia e Daniela).

Por sua vez, o banco também interpôs recurso de apelação, insurgindo-se contra a omissão da sentença quanto à definição dos encargos contratuais aplicáveis ao débito. Sustentou que, tendo sido julgado procedente o pedido monitório, deveriam ser mantidos os encargos contratuais pactuados, inclusive quanto ao termo inicial dos juros moratórios e correção monetária, conforme previsto no contrato que fundamentou a ação.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões aos recursos adversários.

Pois bem.

De início passo à análise das preliminares arguidas.

As apelantes alegam cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova testemunhal, que seria essencial para comprovar a existência e abrangência do seguro prestamista contratado pelo
de cujus
.

O cerceamento de defesa configura-se quando há efetivo prejuízo à parte em razão da não produção de determinada prova que seria relevante e necessária para o deslinde da controvérsia.

Contudo, cabe ao magistrado, como destinatário das provas, avaliar a necessidade e pertinência das provas requeridas, podendo indeferir aquelas que considerar inúteis ou meramente protelatórias.

No caso em análise, verifica-se que a controvérsia central - existência e abrangência do seguro prestamista - poderia ser dirimida mediante prova documental, sendo desnecessária, a princípio, a produção de prova testemunhal. Isso porque a existência do seguro e suas condições de cobertura são questões que, por sua natureza, estão documentadas em contratos, apólices e demais instrumentos escritos.

Ademais, conforme se depreende dos autos, o próprio banco embargado não negou a existência do seguro, mas apenas contestou sua aplicabilidade ao caso concreto, argumentando que a cobertura seria restrita a eventos específicos, que não se enquadrariam na hipótese dos autos, e que não houve comprovação de comunicação do sinistro à seguradora.

Nesse contexto, a oitiva de testemunhas - especificamente da gerente do banco, como pretendiam as apelantes - não se mostra imprescindível para o esclarecimento da controvérsia, uma vez que a questão central reside na interpretação das cláusulas contratuais e na verificação do cumprimento dos requisitos para a cobertura securitária, matérias eminentemente documentais.

Contudo, é necessário reconhecer que, no caso específico, as apelantes alegaram que a gerente do banco teria confirmado a existência do seguro e o direito das herdeiras à cobertura, bem como teriam ocorrido tratativas administrativas para o acionamento do seguro, circunstâncias que poderiam, em tese, ser esclarecidas mediante prova testemunhal.

Considerando que a sentença recorrida não analisou adequadamente as provas documentais apresentadas pelas apelantes, especialmente aquelas relativas às tratativas administrativas para o acionamento do seguro, e tendo em vista que o indeferimento da prova testemunhal pode ter prejudicado o exercício do direito de defesa das embargantes, reconheço a ocorrência de cerceamento de defesa no caso concreto.

Bem ainda, as
apelante
s
sustenta
m
que houve negativa de prestação jurisdicional, argumentando que o juízo
a quo
não teria analisado adequadamente as provas apresentadas, especialmente aquelas relacionadas à existência de seguro prestamista.

A negativa de prestação jurisdicional configura-se quando o órgão julgador deixa de apreciar questão relevante para o deslinde da controvérsia, omitindo-se quanto a ponto essencial suscitado pelas partes.

No caso em análise, verifica-se que a sentença recorrida, embora tenha mencionado a alegação das embargantes quanto à existência de seguro que cobriria a dívida, limitou-se a afirmar, de forma genérica, que "o contrato de seguro firmado pelo devedor prevê cobertura restrita a eventos especificados na apólice, os quais não se enquadram na hipótese dos autos", sem, contudo, analisar detidamente os documentos apresentados pelas embargantes, especialmente aqueles relativos às tratativas administrativas para o acionamento do seguro.

Ademais, a sentença não examinou adequadamente a questão da limitação da execução ao valor da herança, limitando-se a afirmar que "a dívida do falecido pode ser exigida dos herdeiros no limite da herança recebida", sem, contudo, estabelecer expressamente qual seria esse limite, considerando a alegação das embargantes de que o patrimônio deixado pelo de cujus seria de apenas R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Diante dessas considerações, reconheço a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional no caso concreto, o que impõe a anulação da sentença recorrida e o retorno dos autos à origem para adequada instrução processual e novo julgamento.

Razão pela qual, fica prejudicada a análise do recurso do banco.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de
permitir
a

adequada
instrução processual
, com a detida análise das questões
relativas às tratativas administrativas para o acionamento do seguro
, bem como,
a questão da limitação da execução ao valor da herança
.
Bem como, declaro PREJUDICADA a análise do recurso do banco.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025